Tribunal: TJPA
Processo: 0056768-61.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0056768-61.2014.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE SALINOPOLIS

APELADO: V S CURI SERVICOS MEDICOS LTDA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Salinópolis contra sentença que extinguiu o processo de cobrança sem resolução de mérito, com base no art. 485, II e III, do CPC, por abandono da causa pela parte autora, V S Curi Serviços Médicos Ltda, deixando de fixar honorários advocatícios sob o fundamento de ausência de triangulação processual e reconhecimento de ofício da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) é cabível a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, mesmo nos casos de extinção do feito sem resolução de mérito por abandono da causa;

(ii) é possível a fixação da verba honorária por equidade, em razão do valor irrisório da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da causalidade impõe à parte que deu causa à instauração ou à paralisação do processo a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios.

4. A citação válida e a apresentação de contestação demonstram a formação da relação processual, não subsistindo o argumento de ausência de triangulação.

5. A jurisprudência do STJ autoriza a fixação de honorários nos casos de extinção por abandono, ainda que reconhecida de ofício, em favor da parte que atuou no feito.

6. Tendo o valor da causa sido fixado em R$ 1.000,00 (mil reais), mostra-se cabível a fixação dos honorários por equidade, conforme art. 85, § 8º, do CPC e Tema 1.076 do STJ, para evitar verba irrisória e desproporcional ao trabalho realizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em favor do Município de Salinópolis.

Tese de julgamento: 1. É devida a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios quando a extinção do processo sem resolução de mérito decorrer do abandono da causa, em aplicação ao princípio da causalidade. 2. Admite-se a fixação de honorários por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, quando o valor da causa for irrisório.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 8º-A; art. 485, II e III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1542033/MT, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 25/05/2020; STJ, Tema 1.076.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer da apelação cível e dar-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
contra sentença proferida nos autos da ação de cobrança movida por
V S CURI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
em face do Estado do Pará e do Município de Salinópolis, na qual o Juízo de origem declarou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento nos incisos II e III do artigo 485 do Código de Processo Civil, em razão do abandono da causa pela parte autora.

Na origem, a parte autora alegou inadimplemento contratual por parte dos entes públicos demandados, requerendo o pagamento de valores referentes à prestação de serviços médicos, devidamente corrigidos e acrescidos de juros legais. Todavia, os autos permaneceram paralisados por vários anos, sem qualquer providência útil por parte da autora, configurando-se o abandono do feito, nos termos do artigo 485 do CPC.

A sentença recorrida extinguiu o processo sem resolução de mérito e revogou a liminar anteriormente concedida, deixando de condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, sob o fundamento de que a extinção se deu por reconhecimento de ofício da matéria, bem como por ausência de triangulação processual plena.

Inconformado, o Município de Salinópolis interpôs recurso de apelação (ID 24875142), alegando que a sentença merece reforma parcial, especificamente no que tange à omissão quanto à condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios. Sustenta que, mesmo em se tratando de extinção sem resolução de mérito, deve-se observar o princípio da causalidade, aplicando-se os ônus sucumbenciais à parte que deu causa à demanda.

Argumenta que participou ativamente do processo durante mais de uma década, conforme comprova documentação juntada, e que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que, mesmo nos casos de extinção sem resolução de mérito por abandono, deve-se condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos dos artigos 85, §2º, e 485, §2º, do CPC.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja reformada a sentença no ponto em que deixou de fixar os honorários advocatícios, pleiteando a fixação no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), ou outro valor que este Egrégio Tribunal entender adequado.

Conforme certidão Id nº 24875148 a parte apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, cumpre destacar que o abandono da causa pela parte autora, com a consequente extinção do feito sem resolução de mérito, não obsta, por si só, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Tal consequência decorre diretamente do princípio da causalidade, segundo o qual a parte que dá causa à instauração ou à perpetuação do processo deve arcar com os ônus decorrentes, notadamente custas e honorários.

No caso dos autos, verifica-se que o MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS apresentou contestação e acompanhou regularmente o feito, tendo a inércia posterior da parte autora ensejado a paralisação do processo por prazo superior ao previsto nos incisos II e III do artigo 485 do CPC. A sentença reconhece tal abandono e extingue o processo sem julgamento do mérito, mas, equivocadamente, deixa de condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, sob argumento que não se sustenta à luz da jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça.

Posteriormente, impende ressaltar que, mesmo em casos de extinção do feito de ofício, é plenamente cabível a imposição de ônus sucumbenciais à parte que deu causa à paralisação do processo.

Nesse sentido é o entendimento do STJ

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DA PARTE AUTORA . AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
. 1. Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de custas e honorários advocatícios deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes. Precedentes . 2. No caso, não se pode dizer que o réu deu causa ao ajuizamento da ação, ante o débito alegado, pois o direito de cobrança nem sequer foi examinado. Por isso, é correto imputar à autora a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, pois deu causa à instauração do processo e ocasionou sua extinção por abandono. 3 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1542033 MT 2019/0204181-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2020)

Ademais, o argumento de ausência de triangulação processual igualmente não se sustenta, pois, como já destacado, houve citação válida e contestação, o que evidencia a efetiva instauração da relação jurídica processual. A ausência de atos subsequentes não descaracteriza a configuração da lide, tampouco afasta o dever de suportar os encargos processuais, inclusive os honorários advocatícios.

Por fim, no que se refere ao valor da verba honorária, embora o apelante tenha sugerido o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), considerando que o valor da causa foi fixado em R$ 1.000,00 (mil reais), impõe-se a observância dos critérios delineados no artigo 85, § 8º, do CPC, com a fixação dos honorários por equidade, considerando a ausência de condenação, proveito econômico e que o valor da causa é muito baixo, a ocasionar um valor irrisório e aviltante de honorários, em caso de aplicação do §2º do art. 85, do CPC.

Nesse sentido, o TEMA 1076 do STJ, fixou a seguinte tese:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Assim, diante da complexidade e extensão do trabalho desenvolvido ao longo de mais de dez anos de tramitação, o que inclui atos processuais relevantes como contestação e apelação, a aplicação de porcentagem em cima do valor da causa resultaria em honorários aviltantes.

Dessa forma, reputo adequado fixar os honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais), quantia que vem sendo aplicada por esta Corte e reflete de forma mais adequada a duração do processo, o número de atos processuais praticados e a necessidade de atuação em grau recursal, observando-se o zelo, a persistência e o tempo de atuação da Procuradoria Municipal.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE EM CASO DE VALOR IRRISÓRIO DA CAUSA. VALOR ARBITRADO REDUZIDO PARA OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por autarquia estadual contra sentença que, ao julgar procedente ação ordinária de nulidade de ato administrativo com pedido de tutela antecipada, fixou honorários advocatícios por equidade no valor de R$ 2.000,00, considerando o valor da causa de apenas R$ 1.000,00 e o reduzido grau de complexidade da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, mesmo sendo parte vencida a Fazenda Pública; e (ii) se o valor arbitrado a título de honorários, nesse contexto, deve ser reduzido para observância à razoabilidade, à proporcionalidade e à efetiva complexidade da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 85, § 8º, do CPC autoriza a fixação de honorários por equidade quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, como no caso em que o valor da causa é meramente simbólico.
4. O Tema 1.076 do STJ pacificou entendimento no sentido de que o arbitramento equitativo se impõe nessas hipóteses, inclusive em demandas envolvendo a Fazenda Pública.

5. A recente inclusão do § 8º-A ao art. 85 do CPC pela Lei nº 14.365/2022 funciona como parâmetro orientador, mas não impõe vinculação automática à tabela da OAB.

6. Considerando a ausência de complexidade do feito, a singeleza da atuação processual do patrono do autor e a necessidade de evitar honorários desproporcionais ao valor da causa e à extensão do trabalho realizado, impõe-se a minoração da verba para R$ 1.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais de R$ 2.000,00 para R$ 1.000,00.

Tese de julgamento: 1. É admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade, inclusive contra a Fazenda Pública, quando o valor da causa for irrisório ou inexpressivo, em conformidade com o art. 85, § 8º, do CPC.

2. O § 8º-A do art. 85 do CPC, incluído pela Lei nº 14.365/2022, constitui parâmetro orientador e não impede a fixação proporcional e razoável dos honorários com base nas peculiaridades do caso concreto

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º, 3º, 8º e 8º-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.076; TJDF, Apelação Cível nº 0711649-43.2023.8.07.0001; TJCE, Apelação Cível nº 0134476-03.2018.8.06.0001.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0080938-34.2013.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/08/2025 )

AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. ART. 85, §8º, DO CPC. TEMA 1076. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará contra decisão monocrática que deu provimento à apelação cível para fixar honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa (R$ 1.100,00), reconhecendo a possibilidade de condenação do ente público ao qual a Defensoria é vinculada, conforme o Tema 1.002 do STF. A recorrente sustenta que, diante do valor irrisório da causa, os honorários devem ser arbitrados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC e Tema 1.076 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, diante do valor ínfimo atribuído à causa, é cabível a fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública por equidade, em observância ao art. 85, § 8º, do CPC, e à jurisprudência firmada nos Temas 1.002 do STF e 1.076 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A atuação da Defensoria Pública na causa teve elevada relevância social, tendo viabilizado procedimento médico cirúrgico essencial à saúde da parte autora, com diligências urgentes e obtenção de medidas judiciais efetivas.
4. A decisão agravada aplicou o percentual de 10% sobre o valor da causa, desconsiderando o caráter irrisório do montante e a complexidade da atuação institucional.
5. O Tema 1.076 do STJ autoriza a fixação equitativa da verba honorária em casos de valor de causa muito baixo, visando evitar remuneração simbólica que desestimule a atuação institucional.
6. A tese fixada pelo STF no Tema 1.002 reconhece a legitimidade da fixação de honorários à Defensoria Pública mesmo contra o ente federativo a que vinculada, desde que revertidos exclusivamente ao fundo institucional.
7. Imprescindível a observância da razoabilidade e da proporcionalidade na fixação da verba, com atenção ao escopo constitucional da Defensoria Pública e à vedação de retrocesso institucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno conhecido e provido para reformar a decisão agravada e fixar os honorários sucumbenciais, por equidade, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais), em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0804677-24.2021.8.14.0039 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/06/2025 )

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada, para reformar a sentença e condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Município De Salinópolis, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 07/10/2025